Tribunal: STF
Processo: ARE 1588224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Denegação da segurança pela legalidade da inclusão do PIS/ COFINS na base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade coatora pode exigir a inclusão do PIS/COFINS dentro da base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores relativos a PIS e COFINS são repassados ao consumidor final de forma econômica (e não jurídica) e fazem parte do preço da mercadoria. Dessa forma, integram o valor da operação, base de cálculo do ICMS.
4. Em respeito ao art. 150, §6º, da CF, deduzir os valores do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, inexistente no sistema jurídico atual.
5. Não se aplica ao feito o Tema 69 do STF que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, hipótese oposta ao caso. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica e consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. 
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150, § 6º e 195, I, b; LC 87 /1996, art. 13, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo 69; STJ, AgInt no AREsp 2.206.641, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.805.599, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.368.174, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.5.2016.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV; 37; 93, IX; 145, § 1º, 146, III; 150, I, II, IV; 154, I; 155, II, XII, alínea “i”, § 2º, I, XI; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente